Tribunal: STF
Processo: HC 270026
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Paulo Brandão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.042.342/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que a 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO manteve, em sede de apreciação de Agravo em Execução Penal, o entendimento proferido pelo Juízo de origem, o qual determinou a regressão definitiva de regime prisional para o fechado, em razão da prática de falta grave, consistente em violações ao monitoramento eletrônico pelo descarregamento da tornozeleira (e-doc. 2, p. 9).
Neste writ, a defesa narra que: “no caso concreto, não há falar em dolo na conduta do paciente quanto ao não carregamento da tornozeleira eletrônica. Conforme se extrai dos autos, trata-se de pessoa em situação de rua, sem acesso contínuo à energia elétrica, o que inviabiliza, por circunstâncias alheias à sua vontade, o cumprimento regular da obrigação imposta”. Assevera, ainda, a aplicabilidade da Resolução nº 425/2021, a fim de priorizar a adoção de medidas diversas da monitoração eletrônica e, caso venha a ser fixada, incumbe ao juízo, em conjunto com a rede de proteção social, assegurar meios concretos para o carregamento do dispositivo.
Requer, ao final, o reconhecimento de evidente teratologia da decisão ora atacada a fim de restabelecer o regime semiaberto para cumprimento de pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude de ausência de ilegalidade na decisão do Tribunal local que manteve a regressão de regime prisional do agravante. 
2. O agravante busca a reforma da decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, em razão da prática de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas no regime semiaberto harmonizado, devido a violações ao monitoramento eletrônico por descarregamento da bateria da tornozeleira eletrônica. 
3. A defesa sustenta que o agravante, sendo usuário de drogas e em situação de rua, não teria condições de cumprir as obrigações relacionadas ao uso do equipamento eletrônico, requerendo a revogação da regressão de regime e a reinclusão no regime semiaberto. 
4. O Tribunal de origem rejeitou o pleito de afastamento do reconhecimento da falta grave, considerando que o descumprimento das condições do regime semiaberto com monitoramento eletrônico, como a falta de recarga da bateria da tornozeleira, caracteriza falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a regressão de regime prisional para o fechado, em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto com monitoramento eletrônico, é válida, considerando as alegações de que o agravante seria usuário de drogas e morador de rua, o que teria impossibilitado o cumprimento das condições impostas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que considera falta grave o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto com monitoramento eletrônico, incluindo a não recarga da bateria da tornozeleira eletrônica. 
7. A alegação de que o agravante seria morador de rua e usuário de drogas não justifica o descumprimento das regras de monitoramento eletrônico, pois os beneficiados com o regime semiaberto são orientados sobre suas obrigações e sobre as condições de manutenção dos equipamentos. 
8. Não há comprovação nos autos de que o agravante estivesse em situação de rua ou totalmente impossibilitado de cumprir com suas obrigações decorrentes do uso de monitoramento eletrônico. 
9. A análise de questões fáticas, como a alegação de que o agravante não teria agido de forma intencional, é inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 3)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
O Tribunal local rejeitou o pleito de afastamento do reconhecimento da falta grave praticada pelo agravante, com base na seguinte fundamentação:
“Compulsando os autos, constato que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.
Conforme relatado, o agravante almeja a reforma da decisão que regrediu definitivamente o regime prisional para o fechado em razão da prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas no regime semiaberto harmonizado (violações ao monitoramento eletrônico, em razão do descarregamento de bateria).
Nas razões, a Defesa requer a reforma da decisão, com a revogação da regressão de regime e reinclusão do agravante no regime semiaberto, pois o agravante é usuário de drogas e estava em situação de rua, não havendo como imputar a falta em razão do descarregamento de equipamento eletrônico se “a pessoa sequer acesso a energia de forma contínua possui”. (mov. 587)
Os arts. 146-C e 146-D, da Lei n° 7.210/84, preveem, como indisciplina, o descumprimento das condições impostas ao gozo do benefício do regime semiaberto com monitoração eletrônica, como as violações de falta de bateria do aparelho eletrônico e de área de inclusão, acarretando, como consequência, a regressão de regime.
(...)
No presente caso, foi comunicado nos autos da execução penal, através de ofícios da Diretoria Geral da Polícia Penal, que o agravante abandonou o cumprimento da pena em virtude de fim de bateria ocorrido nos dias 24/01/2025 e 19/03/2025 (mov. 525 e 542).
Diante dessa informação, foi expedido mandado de prisão, sendo o agravante recapturado em 03.05.2025 e, após realização de audiência de justificação, a douta magistrada de origem não acolheu as justificativas apresentadas e determinou a regressão definitiva, expondo de forma justificada a necessidade da providência. 
(...)
Assim, a alegação de que as violações foram cometidas em razão do apenado ser usuário de entorpecentes e morador de rua não justifica o descumprimento das regras de monitoramento eletrônico, vez que, conforme destacado na audiência de justificação, os beneficiados com o regime semiaberto, com uso de tornozeleira, são amplamente cientificados de suas obrigações, orientados acerca das condições de manutenção dos equipamentos e, no caso de usuários de drogas, são orientados sobre as equipes de apoio que o sistema oferece.
(...)
Ressalto que o Tribunal de origem demonstrou que a conduta do agravante redundou em falta grave, sendo que a conclusão do acórdão impugnado está em consonância com o entendimento jurisprudencial dessa Corte Superior, de modo que não há ilegalidade a ser sanada por esta via.
(...)
Não bastasse, o argumento de que o agravante seria morador de rua e assim não teria agido de modo intencional é matéria que demandaria aprofundamento nas questões fáticas atinentes ao assunto, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 4, p. 3-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Ainda que superado esse óbice, a determinação contida na Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a priorização de adoção de medidas alternativas em favor de pessoas em situação de rua, não estabelece, por si só, uma imposição automática ao julgador, tratando-se de diretriz voltada à orientação e ao aprimoramento das respostas estatais em contextos de vulnerabilidade. 
Assim, a aplicação de providências diversas deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando presentes elementos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de maior controle judicial.
No caso em exame, verifica-se que o Tribunal de origem manteve o entendimento sob o seguinte fundamento: “as alegações de ser usuário de entorpecentes e morador de rua não justificam o descumprimento das regras do monitoramento eletrônico, pois o apenado foi cientificado de suas obrigações e dos apoios oferecidos pelo sistema”, além de que “não restou comprovado nos autos que o apenado, de fato, estivesse em situação de rua ou totalmente impossibilitado de cumprir com suas obrigações decorrentes do uso de monitorização eletrônica” (e-doc. 2, p. 9-14).
Nesse cenário, mostra-se plenamente justificada a imposição de medida cautelar consistente no monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, como providência proporcional e adequada para assegurar o acompanhamento do paciente, prevenir novas infrações e resguardar a ordem pública, sem que isso represente afronta às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.
Por fim, as instâncias ordinárias assentaram a regularidade da decisão que manteve a regressão definitiva de regime prisional para o fechado devido à prática de falta grave. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente